Tribunal: STJ
Processo: 0159785-92.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760289 - RJ(2024/0364612-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AREAS FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
RAPHAEL SCHETTINO DUARTE - RJ105320
AGRAVADO
: VANESSA TEIXEIRA DELBONI DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS SAMPAIO DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - RJ159229
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, EXCESSO DE
MANDATO E CUMULAÇÃO DE MULTA COM JUROS MORATÓRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, com incidência
das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que se buscou a extinção
por inexigibilidade do título em razão de distrato firmado por mandatário em
afronta à vontade da mandante e, subsidiariamente, excesso de execução pela
incidência de juros moratórios sobre multa contratual. O valor da causa foi fixado
em R$ 16.380,70.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se houve
excesso de mandato e violação à boa-fé objetiva à luz dos arts. 113, 653, 667, 675
e 679 do CC; e (iii) saber se a incidência de juros de mora sobre multa contratual
configura bis in idem e enriquecimento sem causa à luz do
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos
e 1.022 do CPC, pois o acórdão apresentou
art. 489
fundamentação suficiente sobre as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA54868854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 056fb996-b38c-49ec-ad6a-36bc9ebf3c7f

7. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do
entendimento quanto ao excesso de mandato e à boa-fé objetiva, por demandar
reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais.
8. Aplica-se o
do CC e incide a Súmula n. 83 do STJ, autorizando a
art. 404
cumulação da multa contratual com juros de mora e afastando enriquecimento sem
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais. 2. Aplica-se o
do
art. 404
CC e incide a Súmula n. 83 do STJ, sendo legítima a cumulação de multa
contratual com juros de mora.”
CPC, arts. 85, § 11, 489 e 1.022; CC, arts. 113,
Dispositivos relevantes citados:
653, 667, 675, 679, 404 e 884.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.269.101/RS,
STJ, AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
5/6/2023;
AREsp n. 456.809/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
23/10/2014;
REsp n. 834.968/RS,
Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 056fb996-b38c-49ec-ad6a-36bc9ebf3c7f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760289 - RJ(2024/0364612-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AREAS FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
RAPHAEL SCHETTINO DUARTE - RJ105320
AGRAVADO
: VANESSA TEIXEIRA DELBONI DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS SAMPAIO DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - RJ159229
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, EXCESSO DE
MANDATO E CUMULAÇÃO DE MULTA COM JUROS MORATÓRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, com incidência
das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que se buscou a extinção
por inexigibilidade do título em razão de distrato firmado por mandatário em
afronta à vontade da mandante e, subsidiariamente, excesso de execução pela
incidência de juros moratórios sobre multa contratual. O valor da causa foi fixado
em R$ 16.380,70.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se houve
excesso de mandato e violação à boa-fé objetiva à luz dos arts. 113, 653, 667, 675
e 679 do CC; e (iii) saber se a incidência de juros de mora sobre multa contratual
configura bis in idem e enriquecimento sem causa à luz do
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos
e 1.022 do CPC, pois o acórdão apresentou
art. 489
fundamentação suficiente sobre as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA54538938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:49
Código de Controle do Documento: a57ae587-208e-4f13-a8bd-2a1c66b91fed

7. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do
entendimento quanto ao excesso de mandato e à boa-fé objetiva, por demandar
reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais.
8. Aplica-se o
do CC e incide a Súmula n. 83 do STJ, autorizando a
art. 404
cumulação da multa contratual com juros de mora e afastando enriquecimento sem
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais. 2. Aplica-se o
do
art. 404
CC e incide a Súmula n. 83 do STJ, sendo legítima a cumulação de multa
contratual com juros de mora.”
CPC, arts. 85, § 11, 489 e 1.022; CC, arts. 113,
Dispositivos relevantes citados:
653, 667, 675, 679, 404 e 884.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.269.101/RS,
STJ, AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
5/6/2023;
AREsp n. 456.809/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
23/10/2014;
REsp n. 834.968/RS,
Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AREAS
FERREIRA PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, por necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, e por necessidade
de interpretação de cláusulas contratuais, com incidência, respectivamente, da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 5 do STJ (fls. 262-265).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de embargos à execução.
Documento eletrônico VDA54538938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:49
Código de Controle do Documento: a57ae587-208e-4f13-a8bd-2a1c66b91fed

O julgado foi assim ementado (fl. 177):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE
O MANDATÁRIO CONTRAIU A DÍVIDA EXECUTADA EM EXCESSO DE
PODERES DO MANDATO. CLÁUSULA CONTRATUAL PELA QUAL
OUTORGAM-SE PODERES AO MANDATÁRIO QUE PERMITIA FOSSE
FIRMADA RESCISÃO DE CONTRATOS EM NOME DA MANDANTE.
DÉBITOS QUE SÃO CONSEQUÊNCIA DA RESICISÃO DE CONTRATOS A
QUE ESTAVA AUTORIZADO O MANDATÁRIO A CELEBRAR. O
MANDANTE NÃO PODE SE EXIMIR DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO
MANDATÁRIO NOS LIMITES DO MANDATO, ESTANDO OBRIGADO A
SATISFAZER TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS POR ESTE ÚLTIMO.
HAVENDO
CONTRARIEDADE
ÀS
INSTRUÇÕES
DADAS
PELO
MANDANTE, CABE A ELE RESSARCIR- SE JUNTO AO MANDATÁRIO, E
NÃO JUNTO ÀQUELE QUE CELEBROU O CONTRATO COM O
MANDATÁRIO EM NOME E À CONTA DO MANDANTE. INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 675 E 679 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR
TAIS QUESTÕES AO EXEQUENTE, QUE POSSUI CONTRA OS
MANDANTES TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE TODOS OS ATRIBUTOS
APTOS À INSTRUIR DEMANDA EXECUTIVA. JUROS INCIDENTES SOBRE
O VALOR DO PRINCIPAL E DA MULTA. POSSIBLIDADEL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
207):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TODOS OS PONTOS
LEVANTADAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. PRETENSÃO DE
CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS FORA DAS
HIPÓTESES ADMITIDAS EM LEI. VIA DOS EMBARGOS QUE NÃO
COMPORTA A REVISÃO E NOVO JULGAMENTO DO RECURSO, MESMO
QUE A PRETEXTO DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão recorrido não enfrentou questões relevantes suscitadas,
mesmo após embargos de declaração, notadamente a omissão sobre a natureza e
limites do mandato outorgado (a partir do
do Código Civil) e a cobrança
art. 653
de juros moratórios sobre valor já acrescido por multa contratual, indicando falta
de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional;
Documento eletrônico VDA54538938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:49
Código de Controle do Documento: a57ae587-208e-4f13-a8bd-2a1c66b91fed

b) 113, 653, 667, 675 e 679, do Código Civil, já que a decisão aplicou
equivocadamente os arts. 675 e 679 sem observar a boa-fé objetiva e os deveres do
mandatário, tendo sido celebrado distrato em afronta à vontade e ao interesse da
mandante, com vício de vontade e atuação sem diligência (art. 667), apesar de a
interpretação dos negócios jurídicos exigir conformidade com a boa-fé (art. 113);
c) 884, do Código Civil, pois a manutenção da incidência de juros
moratórios sobre montante já acrescido pela multa contratual resultou em bis in
idem e enriquecimento sem causa, caracterizando excesso de execução.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se apreciem
os argumentos não analisados; Requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça, alternativamente, vício de vontade no distrato com aplicação dos arts.
113, 653, 667, 675 e 679 do Código Civil, extinguindo-se a execução em relação à
recorrente, ou, ao menos, para que se reconheça o excesso de execução à luz do
do Código Civil (fls. 212-231).
art. 884
Contrarrazões às fls. 253-257.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que a parte autora
pleiteou a extinção da execução por inexigibilidade do título em relação à
embargante, em razão de distrato firmado por mandatário em afronta à vontade da
mandante, e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução pela
incidência de juros moratórios sobre multa contratual, no valor histórico de R$
16.380,70 (fls. 178-179).
Documento eletrônico VDA54538938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:49
Código de Controle do Documento: a57ae587-208e-4f13-a8bd-2a1c66b91fed

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
(fl. 178).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação e majorando os honorários sucumbenciais para 15% sobre o
valor da causa, na forma do
§ 11, do Código de Processo Civil (fl. 181).
art. 85,
O recurso não merece prosperar.

II – Da negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC)
Não assiste razão à agravante.
A alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC não se configura, pois
o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à análise dos
limites do mandato à luz dos arts. 675 e 679 do Código Civil.
O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da parte, por si só,
não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos suscitados pela parte, bastando que exponha fundamentos
suficientes para a solução da lide.
Assim, afasta-se a alegada nulidade do acórdão por deficiência de
fundamentação.
III – Do excesso de mandato e da boa-fé objetiva (arts. 113, 653, 667,
675 e 679 do CC)
No mérito, a irresignação também não prospera.
A Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas e
contratuais da causa, concluiu que o mandatário não excedeu os poderes que lhe
foram outorgados.
Documento eletrônico VDA54538938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:49
Código de Controle do Documento: a57ae587-208e-4f13-a8bd-2a1c66b91fed

O acórdão consignou que a cláusula contratual permitia a rescisão de
contratos, e que os débitos exequendos são consequência direta dessa rescisão
autorizada. Aplicou, com isso, a regra do
do Código Civil, que obriga o
art. 679
mandante perante terceiros de boa-fé, ressalvando-lhe ação de perdas e danos
contra o mandatário.
A alteração de tal conclusão, no sentido de reconhecer o alegado excesso
de poderes ou a violação à boa-fé objetiva, demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos (para verificar a extensão dos atos
praticados) e a interpretação de cláusulas contratuais (para definir os limites do
mandato).
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
A jurisprudência é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS. EXCESSO DE MANDATO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação em que a
alega que o procurador excedeu os
demandante/recorrente
poderes que lhe foram outorgados em instrumento público, ao ceder créditos
judiciais de sua titularidade junto a terceiros.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu, a partir da análise do instrumento
público carreado aos autos e do instrumento de cessão, que o recorrido não
desbordou dos limites do mandato, ressaltando ainda, sobre o pleito de devolução
dos valores decorrentes da cessão de crédito, que a procuração pública isentou o
outorgado da prestação de contas. Portanto, não foi demonstrada a alegada atuação
do procurador com excesso dos poderes recebidos.
3. Ademais, eventual modificação da conclusão do Tribunal de Justiça -
de modo a se concluir pela comprovação do excesso de mandato e dos danos
alegados - demandaria o revolvimento dos fatos, das provas e das cláusulas
contratuais, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.269.101/RS,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
5/6/2023,
13/6/2023,
Documento eletrônico VDA54538938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:49
Código de Controle do Documento: a57ae587-208e-4f13-a8bd-2a1c66b91fed

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICATA
RECEBIDA
POR
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO.
RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. NO
PRESENTE CASO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
[...]
2. A corte local apurou que o Banco, ora recorrido, agiu como mero
mandatário de título endossado por endosso-mandato, não fazendo menção sobre
nenhum excesso no exercício dos poderes que lhe foram outorgados.
3. Dessa forma, o acolhimento das razões do recorrente demandariam o
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos e a interpretação de
cláusula contratual, o que encontra óbices intransponíveis impostos pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 456.809/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
23/10/2014,
29/10/2014,

IV – Da cumulação da multa com os juros de mora e do
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)
Por fim, quanto à alegada violação do
do Código Civil, sob o
art. 884
argumento de que a incidência de juros de mora sobre o valor do principal
acrescido da multa configuraria
e enriquecimento sem causa, a
bis in idem
pretensão também encontra óbice na própria legislação.
O Código Civil, em seu
é expresso ao disciplinar a liquidação
art. 404,
das perdas e danos nas obrigações pecuniárias, estabelecendo a cumulação da pena
convencional (multa) com os juros de mora,
:
verbis

As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas
com atualização monetária, juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da
pena convencional.

A norma, portanto, autoriza expressamente a cumulação, não havendo
falar em enriquecimento sem causa quando a cobrança observa os limites legais e
contratuais.
Assim, a multa sanciona o inadimplemento, enquanto os juros
remuneram o capital e indenizam a mora, possuindo naturezas jurídicas distintas.
Documento eletrônico VDA54538938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:49
Código de Controle do Documento: a57ae587-208e-4f13-a8bd-2a1c66b91fed

Dessa forma, o acórdão recorrido, ao manter a sentença que considerou
legítima a incidência dos juros sobre o montante já acrescido da multa, está em
perfeita consonância com o comando do
do Código Civil, não merecendo
art. 404
reparos.
Nesse sentido:
relator Ministro Ari Pargendler,
REsp n. 834.968/RS,
Segunda Seção, julgado em
DJ de
e
14/3/2007,
7/5/2007
REsp n. 64.067/DF,
relator Ministro Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em
DJ de
20/8/1998,
14/12/1998.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
V – Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% (dez por cento) sobre o
valor já arbitrado, ressalvada a eventual concessão do benefício da gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54538938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:49
Código de Controle do Documento: a57ae587-208e-4f13-a8bd-2a1c66b91fed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.760.289 / RJ
Número Registro: 2024/0364612-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01597859220208190001 1597859220208190001 202424506347
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AREAS FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RAPHAEL SCHETTINO DUARTE - RJ105320
HIAGO DA SILVA LIMA - RJ221815
AGRAVADO
: VANESSA TEIXEIRA DELBONI DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS SAMPAIO DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO
: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - RJ159229
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54844860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: e8e41c38-5fd4-4b01-8d73-0dca2dde29d7

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: e8e41c38-5fd4-4b01-8d73-0dca2dde29d7